Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734332-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL RABADAN DE OLIVEIRA, CAMILLA RABELLO DE FIGUEIREDO CARVALHO JARDIM, NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A RECORRIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, AMERICEL S/A, CAMILLA RABELLO DE FIGUEIREDO CARVALHO JARDIM, RAFAEL RABADAN DE OLIVEIRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que os recorrentes possuem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresentam como gerente regional de um Banco e advogada administradora, respectivamente. Há que se levar em conta que residem em área nobre da cidade (Asa Norte) e suportam despesas mensais com TV a cabo, daí se presumindo a capacidade financeira de ambos os recorrentes. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Realizado o pagamento do preparo recursal, abra-se vista para as requeridas/recorridas apresentarem contrarrazões. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator